Tribunal: TJBA
Processo: 0007459-78.2012.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007459-78.2012.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
aÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
PARA
SIOGREN, FIBROMIALGIA E GONARTROSE
.
MEDICAMENTO
S
REGISTRADO
S
NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO
S
AO SUS. JULGAMENTO PELO STF DO RE 1.366.243/SC, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1234), E DO RE N.º 566471/RN, SOB O SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 06).

TESES VINCULANTES SUPERVENIENTES AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.
APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ
.
MANIFESTAÇÃO D
A PROCURADORIA DE JUSTIÇA
FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0007459-78.2012.8.05.0079
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,em
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR